Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que ordenou o bloqueio e penhora de eventual saldo em instituições financeiras em nome do devedor. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o numerário bloqueado seria proveniente de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A lei processual prevê instrumento próprio e específico para o devedor questionar eventual penhora incorreta. Ademais, em consulta aos autos principais, verifica-se que já foi protocolada impugnação à penhora, com os mesmos fundamentos deduzidos neste recurso, e que se encontra pendente de apreciação pelo juízo de origem. Desta forma, ante eventual falta de interesse recursal, e na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403